Tribunal: STF
Processo: Rcl 91137
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPOSTA AFRONTA AO DECIDIDO NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL (SÚMULAS VINCULANTES 61 E 60). NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados.

    III. Razões de decidir

    3. O ato impugnado não diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, no sentido de que o fornecimento de medicamento não incorporado às listas de dispensação do SUS é excepcional e deve obedecer aos critérios estabelecidos de forma cumulativa.

    4. Reverter a conclusão do Tribunal reclamado envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise da reclamação.

    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 60 e 61.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 1.234 RG; Rcl 75.047 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/3/2025; Rcl 35.563 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/12/2019; Rcl 73.664 AgR/RO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/2/2025; Rcl 62.347 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 18/12/2023.